Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DO DECRETO 3688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela perturbação do sossego alheio, a 01 mês e três dias de prisão simples, no regime aberto. Em suas razões recursais, defende que não há provas para embasar o decreto condenatório. Pugna pela reforma da sentença para absolvê-lo, ou, subsidiariamente, que seja adequada a dosimetria da pena para desconsiderar a circunstância conduta social. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.

2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

3. Inicialmente, esclareça-se que, em que pese seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42 da LCP, prescinde de número mínimo de vítimas para o registro da ocorrência, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única pessoa, constate-se a perturbação ao sossego da coletividade. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: “Na contravenção de perturbação do sossego alheio, que atinge várias pessoas, qualquer uma delas pode intervir na ação penal pública como assistente da acusação. Assim, para os efeitos do art. 268 do Código de Processo Penal, considera-se ofendido o indivíduo diretamente afetado que faz parte da coletividade avultada pela ação ilícita.” (RHC n. 85.526/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019). Porém, outro é o caso dos autos, porquanto a perturbação provocada pelo acusado atingiu toda a coletividade no entorno de sua residência.

4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 2565/2020-0-21a DP - Termo Circunstanciado 136/2020 (ID 43016704), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante perturbou o sossego alheio com gritaria, algazarra e abusando de instrumentos sonoros. Apesar de ter sido devidamente citado e intimado, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo que ensejou o decreto de revelia.

6. Portanto, o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Quanto à dosimetria da pena, cabe ressaltar que a conduta social do réu, notadamente sua convivência na comunidade, é prejudicial, porquanto apresenta comportamento agressivo e violento, sendo vezeiro na prática de condutas prejudiciais aos outros condôminos. Em acréscimo, ficou demonstrado que as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. Nesse cenário, mostra-se acertada a majoração da pena cominada, observando-se a presença das circunstâncias judiciais, a teor do que dispõe o art. 59 do CPB, em 1/8 para cada uma, conforme calculado pela magistrada sentenciante.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.